Tribunal: TJDFT
Processo: 0726600-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. POSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas durante a instrução processual, acobertadas pela coisa julgada.
2. As astreintes/multa foram instituídas para forçar o devedor a cumprir a decisão judicial, criando um cenário em que a inadimplência não é vantajosa. Mas há outro lado. A multa não pode exorbitar a finalidade de garantir a obrigação principal, sob pena de desvirtuar a natureza do próprio interesse processual.
3. Diante do arbitramento de multa coercitiva desproporcional e incompatível com a obrigação, é viável a sua redução, nos termos do art. 537 do CPC, a fim de que melhor se adeque a sua finalidade.
4. “O eg. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” Precedente.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.